Tribunal: TJMT
Processo: 1041999-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041999-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE INOCENCIO DA SILVA - CPF: 361.989.431-00 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1041999-38.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSÉ INOCENCIO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, extrai-se do Sistema PJe e da certidão da Secretaria que o
“[...]
acórdão foi disponibilizado no DJEN em 16/02/2024 e considerado publicado na data 20/02/2024, de modo que o prazo iniciou em 21/02/2024 e findou em 27/02/2024 [...].”

No entanto,
como se verifica que o recurso de embargos de declaração foi interposto no dia
28/02/2024
(quarta-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ INOCENCIO DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 204203652), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 202697189, o qual,
por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação nº 1041999-38.2022.8.11.0041,
“[...] a fim de
reformar a sentença
para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial [...]”
(Sic. ID nº 199814652),
bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas contrarrazões, em especial as questões relativas à ilegalidade do contrato de cartão de crédito, bem como a abusividade dos juros remuneratórios contratados,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

A Secretaria da 2ª Câmara de Direito Privado certificou a intempestividade dos aclaratórios, consoante ID nº 204430183.

Contrarrazões no ID nº 205415165, pelo desprovimento do recurso.

Intimado a se manifestar
sobre a certidão de intempestividade, o embargante quedou inerte, conforme certidão de ID nº 211173659.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise detida dos autos, verifica-se que os aclaratórios não merecem sequer ser conhecidos.

Isto porque,
de se ressaltar que a rigor do artigo 1.023, do Código de Processo Civil/15, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática implantada pelo artigo 219 do mesmo diploma legal.

No caso, extrai-se do Sistema PJe e da certidão da secretaria de ID nº 204430183 que o
“[...]
acórdão foi disponibilizado no DJEN em 16/02/2024 e considerado publicado na data 20/02/2024, de modo que o prazo iniciou em 21/02/2024 e findou em 27/02/2024 [...].”

Por sua vez, como se verifica do ID nº 204203652, que o recurso de embargos de declaração foi interposto no dia
28/02/2024
(quarta-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”

(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036070-44.2022.8.11.0002, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”

(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027550-66.2020.8.11.0002, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 19/09/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal, em razão da sua intempestividade.”

(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007906-46.2020.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 16/09/2020)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024